Tribunal: TJSP
Processo: 1006148-68.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
S

INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA EM BURACO NA CALÇADA - LOCAL DE OBRAS - Falta do serviço comprovada - Responsabilidade civil do Município e da empresa reconhecida - Omissão da Administração quanto ao poder de polícia urbanístico, no que se refere à fiscalização, conservação e segurança dos passeios públicos - Falha no dever da empresa de manter a

Ementa:
S

INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA EM BURACO NA CALÇADA - LOCAL DE OBRAS - Falta do serviço comprovada - Responsabilidade civil do Município e da empresa reconhecida - Omissão da Administração quanto ao poder de polícia urbanístico, no que se refere à fiscalização, conservação e segurança dos passeios públicos - Falha no dever da empresa de manter a área em que efetuava obras segura para os transeuntes - Presença do nexo causal - Dever de indenizar
DANOS MATERIAIS - Não comprovação - Aquisição de aparelho auditivo em data anterior à da queda – Documentos que comprovam que a garantia cobriu o custo dos consertos necessários
DANOS MORAIS - Comprovação - Lesões físicas - A dor causada pelos ferimentos já é, de si, suficiente para a existência do dano – Ensinamento doutrinário e precedentes jurisprudenciais – Valor bem fixado
JUROS DE MORA – Termo Inicial da data do evento danoso – Artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do C.STJ
Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006148-68.2016.8.26.0157,
da
Comarca
de
Cubatão,
em
que
é
apelante/apelado RUMO MALHA PAULISTA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO
DEALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.), é
apelada/apelante AMARA LOPES PEREIRA e Apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CUBATÃO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
aos recursos, nos termos do voto do Eminente Relator V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1006148-68.2016.8.26.0157 - VOTO No 30307 - COMARCA: Cubatão – 4a Vara - D
2/11
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1006148-68.2016.8.26.0157
APTES. : RUMO MALHA PAULISTA S.A E AMARA LOPES PEREIRA
APDOS. : MUNICÍPIO DE CUBATÃO, RUMO MALHA PAULISTA S.A E
AMARA LOPES PEREIRA
COMARCA: CUBATÃO - 4a VARA
JUÍZA : SUZANA PEREIRA DA SILVA
VOTO No: 30307
EMENTAS
INDENIZAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS
MATERIAIS E MORAIS
QUEDA EM BURACO NA
CALÇADA - LOCAL DE OBRAS - Falta do serviço
comprovada - Responsabilidade civil do Município e da
empresa reconhecida - Omissão da Administração quanto ao
poder de polícia urbanístico, no que se refere à fiscalização,
conservação e segurança dos passeios públicos - Falha no
dever da empresa de manter a área em que efetuava obras
segura para os transeuntes - Presença do nexo causal - Dever
de indenizar
DANOS MATERIAIS - Não comprovação - Aquisição de
aparelho auditivo em data anterior à da queda – Documentos
que comprovam que a garantia cobriu o custo dos consertos
necessários
DANOS MORAIS - Comprovação - Lesões físicas - A dor
causada pelos ferimentos já é, de si, suficiente para a
existência do dano – Ensinamento doutrinário e precedentes
jurisprudenciais – Valor bem fixado
JUROS DE MORA – Termo Inicial da data do evento danoso –
Artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do C.STJ
Recursos providos em parte.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Amara Lopes Pereira em
face do Município de Cubatão e de Rumo Malha Paulista S.A, objetivando
indenização por danos materiais e morais, por ter caído em buraco com poça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1006148-68.2016.8.26.0157 - VOTO No 30307 - COMARCA: Cubatão – 4a Vara - D
3/11
de água, em razão de ter enroscado as pernas em tela deixada solta no
passeio público pela última, que realizava obra no local.
A r. sentença de fls. 290/299, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação em relação ao Município de Cubatão, condenando
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade judiciária. Em relação à ré Rumo Malha Paulista S.A, julgou a ação
procedente, para condená-la ao pagamento de R$ 3.300,00 a título de danos
materiais, corrigidos a partir da data da propositura da ação pela Tabela
Prática do TJSP e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem
como ao pagamento de indenização pelos danos morais, no importe de R$
10.000,00, com correção desde o arbitramento e juros de mora a contar da
citação. Condenou-a, por fim, ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da condenação.
Inconformadas, a empresa e a autora recorrem.
A ré sustenta que não ficou comprovado que agiu com
desídia; não há dever de indenizar; os danos materiais não foram
demonstrados; trata-se de mero dissabor; os danos morais devem ser
reduzidos, pela culpa concorrente (fls. 301/308).
A autora alega que o Município não demonstrou ter
cumprido sua obrigação de fiscalização do Código de Postura, motivo pelo
qual presente sua responsabilidade civil; o termo inicial dos juros de mora deve
ser a data do evento, conforme a Súmula 54 do STJ, e o da correção
monetária dos danos materiais, a data do dano (fls. 313/320).
Recursos tempestivos e respondidos a fls. 324/327,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1006148-68.2016.8.26.0157 - VOTO No 30307 - COMARCA: Cubatão – 4a Vara - D
4/11
328/332 e 333/338.
FUNDAMENTOS
Extrai-se da petição inicial que a autora, deficiente
auditiva, caminhava no dia 15/03/15 na Avenida Principal, local em que a
empresa ré realizava obras na calçada, quando enroscou suas pernas em uma
tela solta no chão, vindo a cair num buraco com água.
Narra que sofreu escoriações no braço e perna direitos e
teve seu celular danificado. Além disso, molhou seu aparelho auditivo, motivo
pelo qual teve que comprar um novo, pois não houve conserto, fazendo jus à
indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.300,00, bem como morais,
em razão do ocorrido.
A ocorrência do acidente e as consequências físicas deste
são questões incontroversas.
Cabe razão à autora ao insistir na tese de que o Município
deve também responder pelo evento danoso.
Com efeito, cuida-se de responsabilidade subjetiva, por
comportamento omissivo, como se verá abaixo.
Como ensina Celso Antonio Bandeira de Mello em sua
obra Ato Administrativo e direitos dos administrados, São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 1981, pág. 144-145, citação feita por Rui Stoco, “in”
Tratado de Responsabilidade Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais,
6a edição, 2004, pág. 960, “Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com
efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E
se não foi o autor só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1006148-68.2016.8.26.0157 - VOTO No 30307 - COMARCA: Cubatão – 4a Vara - D
5/11
dano. Isto é: só faz sentido se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o
evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir
o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar
patrimonialmente as conseqüências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal
por ato omissivo é sempre por comportamento ilícito. E sendo responsabilidade
por ilícito é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta
ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de
violar norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são
justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva”.
E, no caso, as provas existentes nos autos, especialmente
as notícias divulgadas amplamente nas mídias e acostadas aos autos, as
quais dão conta de que a empresa corré efetuou diversas obras na cidade sem
o devido zelo, motivo pelo qual ocorreram diversos acidentes, autorizam
responsabilizar a Municipalidade pelos danos suportados pela autora.
Isso porque o Município deixou de exercer seu poder de
polícia ao não fiscalizar ato de terceiro e garantir a segurança daqueles que
transitariam pela calçada. Deixou, assim, de resguardar a incolumidade dos
transeuntes, que ficaram, como ocorreu com a autora, sujeitos a sofrerem
acidente, sendo apropriada a lição de Rui Stoco, no sentido de que:
“a ausência do serviço causado pelo seu funcionamento
defeituoso, até mesmo pelo retardamento, é quantum satis para configurar a
responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em desfavor dos
administrados. Em verdade, cumpre reiterar, responsabilidade por falta de serviço,
falha no serviço ou culpa do serviço é subjetiva, porque baseada na culpa (ou dolo).
Caracterizará sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado,
devendo atuar segundo certos critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo
ineficiente” (Obra acima referida, página 960).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1006148-68.2016.8.26.0157 - VOTO No 30307 - COMARCA: Cubatão – 4a Vara - D
6/11
Muito embora a área estivesse em obras sob a
responsabilidade da empresa corré, era dever do Município fiscalizar as
condições no local, exercendo seu poder de polícia, para coibir a
desobediência às posturas municipais e a prática de atos ilegais como o
narrado.
Quanto à empresa, sua responsabilidade é patente, pois
sua conduta negligente se amolda às disposições contidas nos artigos 186 e
927 do Código Civil.
Era seu dever zelar pela manutenção e segurança das
áreas em que efetuava obras, especialmente no que se refere aos locais em
que cavou buracos e aos quais tinham acesso os transeuntes.
E, ao contrário do que alegou, o ilícito ficou bem
demonstrado pelos elementos de prova carreados aos autos.
Nesse sentido, as notícias de mídia e o depoimento da
testemunha ouvida em audiência, Valdemir Maciel de Oliveira, que presenciou
o acidente e relatou que a autora "teve de passar por um único e pequeno pedaço
da rua que foi deixado pela empresa que lá executava uma obra. Durante a
passagem, a autora se enroscou em um pedaço de tela deixado pela empresa
responsável da obra e caiu dentro de um buraco que estava cheio de água. A autora
quase se afogou, sendo ajudada somente por ele e por um outro rapaz que entrou no
buraco para resgatá-la. Havia prepostos da ré no local, mas eles não se prontificaram
a ajudar e nem ao menos indagar sobre o ocorrido. ...o buraco tinha mais de dois
metros de profundidade e a autora quase se afogou dentro dele. Depois daquele
acidente, a empresa responsável pela obra colocou uma chapa de ferro que
permaneceu lá até o seu término. ...a tela que havia sido colocada no local estava
reduzida a fiapos."
A lesão ao direito à integridade física da autora ocorreu por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1006148-68.2016.8.26.0157 - VOTO No 30307 - COMARCA: Cubatão – 4a Vara - D
7/11
culpa das requeridas, que negligenciaram os serviços de fiscalização,
conservação e segurança das áreas em obras.
Desta maneira, cabível a condenação, dado o nexo causal
entre a conduta das rés e o resultado lesivo.
Passo assim a analisar os pedidos.
O referente ao dano material, a prova documental dá conta
de que não foi realizada a compra citada. A nota fiscal no valor de R$ 3.300,00
se refere à aquisição do aparelho quase um ano antes do acidente objeto
desta ação.
No histórico de atendimento da paciente a fls. 252, consta
que "em março de 2015 Amara entrou em contato para informar que sofreu uma
queda e o aparelho auditivo havia caído na lama, porém, tinha colocado no
desumidificador e estava funcionando. Em outubro de 2015 fez a revisão da
prótese auditiva e estava com funcionamento dentro das padrões da normalidade."
(g.n.).
E as ordens de conserto a fls. 263 e 264 apenas noticiam
que o aparelho apresentou defeitos após o acidente, mas que foram cobertos
pela garantia.
Assim, não procede o pedido de indenização pelos danos
materiais, uma vez que não é admitida a condenação pela compra de aparelho
em data anterior ao do evento danoso, não tendo sido demonstrada nova
aquisição.
Quanto ao dano moral, este ocorre in re ipsa, ou seja, pelo
só fato de existir a ofensa.
Insta anotar que, tratando-se de pedido com fulcro em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1006148-68.2016.8.26.0157 - VOTO No 30307 - COMARCA: Cubatão – 4a Vara - D
8/11
lesão à integridade corporal da vítima, o dano moral resulta do próprio evento.
É patente que a autora experimentou sofrimento que não
se limita a meros dissabores da vida cotidiana, haja vista os danos que a
atingiram como consequência do acidente.
Na hipótese, houve, inequivocamente, "perturbação do
estado de felicidade, tristeza, desgosto" (JTJ/SP vol. 219/80), situação a gerar
o ressarcimento.
É nesta linha o ensinamento de Antonio Jeová Santos em
sua obra Dano Moral Indenizável, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 4a
edição, 2003, item 45.2, pág. 239/240: “Quando o pedido de indenização por dano
moral está fundamentado nas lesões que alguém causou a outrem, seja de forma
dolosa ou culposa, a dor causada pelo ferimento, já é, de si, suficiente, para a
existência do dano. A incolumidade física e pessoal é uma projeção do direito à vida e,
o só fato de colocá-la em perigo, seja com lesão simples ou grave, torna o ofensor
passível de indenizar a vítima”.
Neste mesmo sentido:
APELAÇÃO Ação de Indenização por danos morais Acidente
em passeio público Queda em calçada fora do padrão da
normalidade e ausência de fiscalização do passeio público pela
ré, a ocasionar danos (fratura e luxação no cóccix, bem como
dores consequentes) Calçada com deficiências de conservação,
sem condições de regular trânsito de pedestre, especialmente
para caminhantes em estado de vulnerabilidade, como o caso
de grávida com gestação adiantada Indenização devida
Sentença
de
improcedência
reformada
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1027878-16.2018.8.26.0562; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1006148-68.2016.8.26.0157 - VOTO No 30307 - COMARCA: Cubatão – 4a Vara - D
9/11
Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Acidente com
bicicleta. Queda do autor em buraco na via pública. Nexo causal
suficientemente demonstrado. Falha da Administração Pública
Municipal
consistente
na
omissão
na
fiscalização
da
conservação da via pública. Dano moral "in re ipsa". Recurso do
Município
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0011168-85.2013.8.26.0602;
Relator
(a):
Heloísa
Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de
Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019)
Sobre o valor, impende considerar que o dano moral não
pode ser recomposto, porquanto é imensurável sob o ponto de vista de
equivalência econômica, pelo que a indenização a ser concedida se
consubstancia em justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de
atenuar o padecimento sofrido, além de servir como meio punitivo e
pedagógico.
Tomados estes parâmetros, tenho que o valor arbitrado é
justo e equânime, devendo ser mantido.
Comporta reparo o termo inicial dos juros de mora,
prejudicado o pedido referente ao da correção monetária do valor devido a
título de danos materiais.
Os juros de mora incidem desde a data do evento danoso,
consoante dispõe o art. 398 do Código Civil, bem assim o enunciado da
Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Em razão do reconhecimento da responsabilidade civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1006148-68.2016.8.26.0157 - VOTO No 30307 - COMARCA: Cubatão – 4a Vara - D
10/11
pelo acidente também do Município, que deverá responder solidariamente com
a empresa pelos danos morais, os juros de mora devem ser calculados nos
termos da Lei 11.960/09 e a correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do
que decidiu o C. Supremo Tribunal Federal no julgamento definitivo do Tema
810.
A r. sentença, portanto, comporta reparo somente para
reconhecer a responsabilidade civil do Município, afastar a condenação à
indenização pelos danos materiais e para fixar como termo inicial para os juros
de mora a data do evento danoso.
Em razão das modificações, ficam as rés condenadas a
arcar, solidariamente, com metade das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. A
autora pagará metade das custas e despesas processuais, bem como os
honorários advocatícios dos patronos da empresa ré, que arbitro em 10% do
proveito econômico que obteve, com parcial acolhimento de seu recurso, o
mesmo ocorrendo com o Procurador do Estado, pelo fato de não ter sido
condenado ao pagamento dos danos materiais, ressalvada a gratuidade
processual.
Deixo de majorar os honorários recursais, em razão do
resultado dos recursos. Nesta linha:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta
Corte, depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do
Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à
novel legislação, tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a
necessidade de fixação ou modificação dos ônus da sucumbência anteriormente
distribuídos, quanto em relação aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1006148-68.2016.8.26.0157 - VOTO No 30307 - COMARCA: Cubatão – 4a Vara - D
11/11
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de
honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às
hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp
1703414/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
aos recursos, para os fins supra.
REINALDO MILUZZI

Relator